Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714112-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO OESTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MAO-DE-OBRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57708180) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal ajuizado pelo agravante em desfavor de CENTRO OESTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MÃO-DE-OBRA LTDA., indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da demanda do sócio da empresa executada. Eis o teor do decisório combatido (ID 169311130 do processo de origem): (...) Acerca do pleito de redirecionamento, no REsp 1.371.128/RS, repetitivo, a Primeira Seção do STJ decidiu reafirmar o entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 435 daquele Tribunal, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". A jurisprudência caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o credor, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). Em prosseguimento, não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa. Ante o exposto, à míngua de elementos probatórios, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução formulado pelo Distrito Federal. Inconformado, narra o recorrente que os sócios administradores não cumpriram a obrigação legal de lhe informar a mudança do domicílio fiscal, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Código Tributário do Distrito Federal. Pondera que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça atesta que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço indicado para a sua citação, que é o domicílio fiscal do contribuinte cadastrado junto à Administração Tributária do Distrito Federal. Argumenta que a legislação de regência exige a comunicação da alteração do domicílio fiscal à autoridade competente, sob pena de se presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica, tornando-se o sócio responsável solidário pelos créditos tributários, sem benefício de ordem. Pretende, por isso, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome não consta da certidão da dívida ativa é possível na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante julgamento do Tema repetitivo 630 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese contém a seguinte redação: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. No caso, alega o agravante, para sustentar sua pretensão, que a empresa encerrou suas atividades irregularmente, ensejando, com isso, a aplicação do enunciado 435 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual prevê que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Conforme certidão de ID 38746227 (processo referência), a tentativa de citação da parte executada no endereço informado como seu domicílio fiscal foi infrutífera. Ademais, em consulta realizada no site oficial da Receita Federal, em sua situação cadastral, a empresa figura como “inapta” desde 2018, devido a "omissão de declarações" (ID 58015034 – p. 7). Conclui-se, desse modo, que as informações reunidas conduzem ao entendimento de que houve o encerramento irregular da sociedade empresária executada, fato que enseja o redirecionamento da dívida fiscal em questão. Sobre o tema, confira-se o posicionamento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) – Sem negrito no original. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de prova, pois está firmada a premissa de que, à época da citação, a sociedade empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) – Sem negrito no original. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). 2. Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) – Sem negrito no original. No mesmo sentido tem sido o entendimento desta egrégia Turma: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL NAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO. I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Como se trata de responsabilização pessoal dos sócios, o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." IV. Se a empresa executada não é encontrada no seu domicílio fiscal nas diligências de citação e encontra-se "inapta" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devido a "omissão de declarações", presume-se a dissolução irregular que dá respaldo ao "redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". V. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade. VI. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1829881, 07315206220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem negrito no original. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS-GERENTES. ATO ILÍCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 1 - Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". Não sendo localizada a sociedade empresária em seu domicílio fiscal e ausente informação de que a executada encerrou suas atividades de forma regular, é possível o redirecionamento da execução fiscal para alcançar o sócio gerente. 2 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1795760, 07402298620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem negrito no original. Logo, considero presentes os pressupostos para o redirecionamento da execução fiscal na forma pretendida. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gestores da empresa executada. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador